Tribunal: STF
Processo: HC 247762
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Extorsão qualificada. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Roberto Barbosa, contra decisão monocrática do Relator do RHC 201.360/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso (evento 13).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 158, § 1º, c/c art. 29, caput, Código Penal (extorsão qualificada) (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a inidoneidade da fundamentação da segregação cautelar, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta as condições pessoais favoráveis ao paciente. Argumenta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão ao caso concreto. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):



    “(...).



    Busca-se, no caso, a revogação da prisão do recorrente, pela suposta prática do delito de extorsão. 



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).  Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



     Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 50/56):



    [...] O paciente foi preso em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva e foi denunciado (págs. 106/108 dos autos originários nº 1500737- 38.2024.8.26.0599) como incurso nas penas do artigo 158, §1º, c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia: 



    “(...) que, 20 de abril de2024, por volta das 21h00min, na rua Porto Velho, nº 92, no bairro Água Branca, nesta cidade e comarca, por telefone, indivíduos não identificados constrangeram a vítima José P. V., mediante grave ameaça e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a depositar-lhes o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Consta, outrossim, que LUCAS ROBERTO BARBOSA, qualificado a fls. 09/10, concorreu de qualquer forma para a prática delitiva acima descrita. Segundo se apurou, o denunciado ajustou-se com terceiras pessoas não identificadas para a prática do delito de extorsão. No dia dos fatos, seus comparsas contataram a vítima José P. V. dizendo que sua filha tinha sido sequestrada e exigiram-lhe o pagamento da quantia de R$ 30.000,00 para liberá-la. Após grande pressão, em tom ameaçador, a vítima cedeu aos pedidos, apossou-se da quantia de R$ 15.000,00 que guardava em casa e a colocou em uma sacola verde, dentro de um saco preto. Ato contínuo, seguindo as orientações dos criminosos, colocou a sacola com o dinheiro dentro da lixeira de sua casa, na via pública. Logo em seguida, o denunciado chegou ao local na condução de seu veículo Peugeot 307, placas DIU 9004, desceu do veículo, pegou a sacola contendo o dinheiro e evadiu-se. Incontinenti, ele abriu as sacolas para contabilizar o valor e guardou o dinheiro no compartimento da porta do carro. Policiais militares, em patrulhamento, avistaram o denunciado que conduzia o veículo de forma suspeita, tendo em vista que “andava e parava por algumas vezes ao perceber a presença da viatura nas proximidades”. Feita abordagem, no assoalho do veículo foram localizadas duas sacolas, uma verde e outra de cor preta, vazias. No compartimento da porta do motorista, foi localizada a quantia de R$ 12.200,00 (não há nos autos notícia sobre a diferença entre este valor recuperado e o valor entregue pela vítima). Inicialmente, o denunciado alegou que trazia a quantia de R$4.000,00 referente à venda de uma motocicleta. No entanto, ao ser informado da contradição sobre o valor, alegou que fora contratado via whatsapp para receber uma encomenda no local, mas não tinha conhecimento do que se tratava. Ao verificar que era dinheiro, tirou a quantia da sacola e a fotografou por segurança. Os policiais contataram a vítima e verificaram que se tratava do “golpe do sequestro”. O denunciado concorreu para a prática ilícita, tendo em vista que foi o responsável por retirar o valor que seria distribuído entre os envolvidos no crime.”. 



    Pois bem. Devidamente apurados os indícios do envolvimento do paciente no crime denunciado, o MM. Juiz a quo, entendendo presentes os requisitos delineados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, acolheu o pleito ministerial e converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferindo r. decisão assim fundamentada (págs. 41/42 da ação penal): 



    “(...) O auto de prisão em flagrante, da forma como se apresentado, reveste-se da legalidade exigida, estando configurada situação prevista no artigo 302 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, caso de relaxamento. O delito de extorsão apurado e imputado ao investigado, por si só, prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, restando preenchido o pressuposto do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal para a decretação da custódia preventiva. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para a gravidade do delito e circunstâncias do caso concreto. A gravidade do crime e as circunstâncias em que foi cometido evidenciam a personalidade deturpada e o desvio de caráter do indiciado. Diante de todo o exposto, demonstrado que as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal não são eficientes como forma de garantir a ordem pública, decreto a prisão preventiva de LUCAS ROBERTO BARBOSA. Expeça-se mandado de conversão em prisão preventiva.”. 



    (...) 



    Com efeito, é cediço que a prisão antes da condenação definitiva se consubstancia em medida bastante excepcional, exigindo sólida fundamentação por parte do Magistrado. In casu, a cautelar extrema foi decretada após minuciosa análise da conduta imputada ao paciente, à vista dos postulados do artigo 312 do Código de Processo Penal garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e efetiva aplicação da lei penal, inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade que justifique a concessão da ordem, não sendo viável, igualmente, a aplicação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do mencionado diploma legal. Outrossim, a decisão que decreta ou mantém a prisão não necessita abordar detalhes específicos do mérito da ação penal, uma vez que, mesmo fundamentada de maneira concisa, a avaliação da necessidade da custódia é realizada mediante análise do caso concreto. 



    (...) 



    Ademais, preenchidos os pressupostos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto a pena máxima cominada ao delito em tese praticado pelo paciente supera 04 (quatro)anos. Condições pessoais favoráveis, tais como trabalho lícito e residência fixa são insuficientes para afastar a necessidade da decretação da custódia preventiva, devendo prevalecer as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos valiosos para a imposição da medida de exceção, aspectos reveladores da personalidade do agente dotada de potencialidade perigosa. 



    Ao que consta dos autos, o paciente, previamente ajustado com indivíduos ainda não identificados, praticou o famigerado golpe do “falso sequestro”, convencendo o ofendido que sua filha estava em cativeiro, o que o fez deixar numerário em local previamente acordado; e em seguida se apoderou da quantia ali deixada pela vítima para pagamento do resgate. Na sequência, pôs-se em fuga do local na condução de um automóvel. Policiais militares, após avistá-lo conduzindo o carro de maneira suspeita, realizaram a abordagem e busca veicular, oportunidade em que lograram localizar a quantia de R$12.200,00 no compartimento da porta do motorista. 



    Igualmente, projeções quanto a pena a ser aplicada, regime de cumprimento a ser imposto ou concessão de outras benesses em caso de eventual condenação, não passam de meras conjecturas, vedadas pela via do writ, assim como envolvem a final análise do mérito a ser feita na sentença, na ação de conhecimento e, portanto ,ferem o princípio constitucional do juiz natural, quando utilizados para justificar a soltura. 



    (...) 



    Por fim, pelo que se depreende da consulta realizada ao E-SAJ, os autos têm andamento regular e estão formalmente em ordem. A denúncia foi oferecida e recebida (págs. 106/108 e 111/112), oportunidade em que foi determinada a citação do paciente, nos termos do artigo 396, do Código de Processo Penal, não se verificando, assim, constrangimento ilegal que possa ser remediado pela estreita via do writ, tudo recomendando a preservação do status quo. Em suma, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus, não há como se reconhecer constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem pretendida. Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem. 



    [..]



    De início, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 



    Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019).



    Prosseguindo, cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    No caso dos autos, como visto, a segregação cautelar foi decretada pelo juiz originário e preservada pelo Tribunal a quo para garantia da ordem pública, além da gravidade concreta da conduta praticada. Consignaram as instâncias de origem que, em tese, o recorrente teria praticado o delito de extorsão mediante o golpe do “falso sequestro”, convencendo a vítima de que a filha estava em cativeiro, fazendo-o deixar numerário em local previamente acordado. Após, teria se apoderado da quantia deixada para pagamento do resgate e evadido do local em um veículo. Ao avistá-lo conduzindo o carro de maneira suspeita, policiais militares fizeram a abordagem e busca veicular, oportunidade em que encontraram a quantia de R$ 12.200,00 no compartimento da porta do motorista (e-STJ fl. 55), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    A segregação cautelar está, portanto, amparada na gravidade concreta do delito e para fins de garantia da ordem pública. 



    Confira-se, a título de ilustração, julgados desta Corte Superior (...)



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Mencione-se que "é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar" (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015).



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, "a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente